Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004695-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NILTON JOAO ROVANI - CPF: 433.261.459-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE MAZIERO - CPF: 048.736.441-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TENTATIVA ÚNICA DE INTIMAÇÃO POSTAL COM DEVOLUÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de processo administrativo e de Certidão de Dívida Ativa (CDA), que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa e da respectiva CDA, com fundamento em alegações de possível vício na intimação por edital realizada no âmbito do procedimento administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação de cerceamento de defesa, supostamente decorrente da intimação editalícia, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação pessoal no curso do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando restarem infrutíferas todas as tentativas razoáveis e diligentes de notificação pessoal ou por via postal, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

4. A mera devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de diligência complementar minimamente eficaz para localização do autuado, não legitima, por si só, a adoção da intimação ficta, configurando aparente violação às garantias processuais do administrado.

5. Presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, mostra-se adequada a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, notadamente com o objetivo de resguardar o contraditório e a ampla defesa até que se conclua, em cognição exauriente, sobre a regularidade do procedimento administrativo que originou a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender, de forma provisória, a exigibilidade de multa administrativa e da correspondente Certidão de Dívida Ativa, quando verificada a plausibilidade da alegação de vício na intimação realizada no processo administrativo sancionador, especialmente na hipótese de intimação por edital precedida de única tentativa postal frustrada, sem a devida adoção de diligências complementares para localização do administrado".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; LC/MT no 38/1995, art. 121; Decreto Estadual/MT no 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1016575-54.2021.8.11.0000, Rel. Desa Helena Ramos, j. 27.06.2022; TJ-MT, AC no 1000782-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 15.08.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C DANOS MORAIS
” n.o 1053630-08.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 178656824

– autos n.o 1053630-08.2024.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de ação proposta por NILTON JOÃO ROVANI, qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar “
suspender da exigibilidade da multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo n° 30776/2021 que tramitou na Secretaria de Estado do Meio Ambiento do Mato Grosso, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n° 2024632985, com a imediata exclusão da anotação acerca da referida CDA da Certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso”.

Em síntese é o relatório.

Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

Os documentos que instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Conforme sabido, milita em favor da administração pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição de das seguintes Súmulas:

Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse”. [sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013, sendo revogado em 18.7.2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 357056/2020 ainda está em trâmite, as disposições do Decreto Estadual n. 1.436/2022 devem ser aplicadas no presente caso.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 6o O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa.

[...].

Art. 22 A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível
; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

[...].

Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado.

[...].

Art. 60. O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA julgará por meio de acórdão o recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo de auto de infração.

§ 1o O acórdão mencionado no caput deste artigo será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 2o A partir da publicação do acórdão será certificado o trânsito em julgado administrativo para fins de reincidência e cobrança de multa.

§ 3o Após trânsito em julgado da Decisão Administrativa o infrator será notificado para recolher a multa e cumprir as demais sanções que lhe forem aplicadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 61. Caso haja descumprimento da decisão administrativa dentro do prazo estabelecido, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa do débito relativo a sanção de multa e ajuizamento da ação judicial cabível para cumprimento das obrigações impostas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.” [sem destaque no original
]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

In casu
, infere-se da cópia do Processo Administrativo N. 307776/2021 que o órgão ambiental encaminhou, via carta registrada com aviso de recebimento, notificação referente ao Auto de Infração n. 21213070 Contudo, não foi certificado no processo administrativo o motivo da devolução do AR (Id. 175180737, pág. 13).

Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido pelo correio, sem o recebimento pela parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação. No entanto, o órgão ambiental entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de fazer a nova tentativa.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28.098 de 05.10.2021 (Id. 175180737 - Pág. 28) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo.

Desse modo, a princípio de acordo com os documentos até então colacionados aos autos, verifica-se possível cerceamento de defesa, o que evidencia a probabilidade do direito.

De igual maneira, faz-se presente o perigo de dano tendo em vista que o processo administrativo se encontra concluído e que o autor teve, inclusive, o nome inscrito nos órgãos de inadimplência, impedindo com isso a obtenção de certidões, financiamento, dentre outros, prejudicando o exercício da atividade que desenvolve.

Por fim, não se verifica o
periculum in mora inverso
, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso,
defiro a medida liminar vindicada
, determinando suspender da exigibilidade da multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo n° 30776/2021 que tramitou na Secretaria de Estado do Meio Ambiento do Mato Grosso, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n° 2024632985, com a imediata exclusão da anotação acerca da referida CDA da Certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE a parte requerida para comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação.

CITE-SE ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a tutela de urgência foi indevidamente concedida. Sustenta que, a notificação impugnada foi devidamente encaminhada ao endereço constante na base de dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), tendo o respectivo aviso de recebimento retornado com a anotação “não procurado”, em razão de o imóvel situar-se em zona rural não abrangida pelos serviços regulares dos Correios.

Em virtude dessa circunstância, assevera que Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) procedeu à intimação por meio de edital, em estrita observância ao disposto no art. 121 da Lei Complementar n.o 38/1995, combinado com o art. 4o, § 9o, do Decreto n.o 1.986/2013.

Argumenta que a intimação realizada mediante a devida publicação no Diário Oficial do Estado possui plena validade jurídica, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte agravada foi devidamente notificada de todos os atos processuais, sendo, assim, inequívoca oportunidade de se manifestar e exercer seus direitos nos autos.

Consigna, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 204m do Código Tributário Nacional, presunção essa que somente pode ser elidida mediante a produção de provas robustas em sentido contrário, ônus do qual a parte agravada não se desincumbiu.

Pontua-se, ademais, que o efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a suspensão da exigibilidade da multa administrativa e, por consequência, da CDA, compromete o exercício regular do poder de polícia ambiental, além de representar risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, dada a natureza contínua da infração e a função preventiva das sanções administrativas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 270003888.

A parte recorrida, devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o respectivo prazo, conforme certificado no ID. 276174872.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer, ao argumento de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, nos termos do ID. 283266362.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C DANOS MORAIS
” n.o 1053630-08.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 178656824

– autos n.o 1053630-08.2024.8.11.0041).

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravada, NILTON JOAO ROVANI, ingressou, em
24.08.2023
, com a ação base,
em face da parte agravante,

alegando, em síntese, ausência de notificação válida, cerceamento de defesa e nulidade da intimação realizada por edital, no âmbito do procedimento administrativo sancionador.

Com base nesses fundamentos, formulou pedido liminar, visando à suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada nos autos do processo administrativo n.o 30776/2021, bem como da Certidão de Dívida Ativa n.o 2024632985, com a consequente exclusão da respectiva anotação na Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributárias, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) e pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT).

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 178656824 – proc. n.o 1053630-08.2024.8.11.0041):

“(...)

Posto isso,
defiro a medida liminar vindicada
, determinando suspender da exigibilidade da multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo n° 30776/2021 que tramitou na Secretaria de Estado do Meio Ambiento do Mato Grosso, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n° 2024632985, com a imediata exclusão da anotação acerca da referida CDA da Certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE a parte requerida para comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação.

CITE-SE ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser formalmente notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis
, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, somente admitida quando o infrator não for localizado ou estiver em local incerto e não sabido, sendo indispensável que tenham sido previamente esgotadas as tentativas de intimação por meio das modalidades pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente
público, por sua vez,
no exercício de seu poder regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que, em seu art. 4.o, estabelecia de forma pormenorizada os meios e modalidades de intimação aplicáveis ao Auto de Infração e aos demais termos correlatos, conforme transcrito:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Posteriormente, com a revogação do referido decreto, passou a vigorar o
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, que, a partir de 18 de julho de 2022, introduziu novas disposições sobre as formas de citação e intimação no contexto dos procedimentos administrativos ambientais, mantendo a lógica de sucessividade e acrescentando a possibilidade de comunicação eletrônica, vejamos:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

(...)
”.

Dessa forma, infere-se que o arcabouço normativo acima delineado possui como escopo precípuo assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, instituindo uma estrutura escalonada e hierarquizada para os meios de comunicação processual dirigidos ao administrado. Tal sistemática revela-se orientada pela adoção prioritária de formas de cientificação pessoal e direta, atribuindo caráter excepcional e subsidiário à intimação por edital, a qual somente se justifica quando forem negativas todas as tentativas ordinárias de notificação.

Nesse cenário, denota-se que o ordenamento jurídico nacional consagra o compromisso do legislador e da Administração Pública com a tutela do devido processo legal, conferindo especial relevo à regularidade procedimental e à segurança jurídica dos atos administrativos, ao passo que visa prevenir a formação de vícios decorrentes de falhas na comunicação dos atos processuais.

No caso concreto, observa-se que o órgão ambiental encaminhou a notificação destinado à notificação do autuado/embargante para o endereço localizado na Rua João Biondario, n.° 163, Bairro Centro, em Marcelândia/MT, contudo, a correspondência foi devolvida com a informação de "não procurado" (ID. 175180737, págs. 13/16), ensejando, assim, a realização da intimação subsequente por meio de publicação no Diário Oficial (ID. 175180737, pág. 28).

Nessa perspectiva, a notificação encaminhada ostenta aparente vício de validade jurídica, uma vez que o ente estatal, ao optar pela intimação por edital diante da devolução da correspondência, aparentemente deixou de observar os deveres de diligência, razoabilidade e boa-fé objetiva que lhe incumbem na condução do procedimento administrativo, especialmente no que tange à adoção de medidas eficazes para garantir a adequada ciência do administrado.

A jurisprudência desta Corte, aliás, tem se posicionado de forma uníssona no sentido de que a intimação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o esgotamento dos meios ordinários de notificação, sob pena de nulidade do procedimento administrativo por violação ao devido processo legal. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10016603520218110053, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3o E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5o, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Dessa maneira, constata-se que os argumentos trazidos pela parte agravante não se revelam suficientes para ensejar a suspensão da decisão de primeiro grau, a qual deve ser mantida, porquanto lastreada na verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravada, em especial no que se refere à possível nulidade da notificação administrativa e ao consequente comprometimento do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento sancionador.

Tais circunstâncias justificam a preservação da medida liminar deferida, ao menos até que se proceda à devida instrução probatória, em sede de cognição exauriente, apta a permitir a formação de juízo seguro quanto à validade do processo administrativo e à regularidade dos atos nele praticados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa e da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025